Tribunal: TJMT
Processo: 1023253-17.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023253-17.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Trancamento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[VINICIUS DE SOUZA TEIXEIRA - CPF: 052.260.081-63 (ADVOGADO), LEONARDO BOTELHO LEITE - CPF: 736.484.261-68 (PACIENTE), RAFAEL PERES DO PINHO - CPF: 016.401.161-76 (ADVOGADO), LEO CATALÁ JORGE - CPF: 010.545.041-30 (ADVOGADO), VINICIUS DE SOUZA TEIXEIRA - CPF: 052.260.081-63 (IMPETRANTE), LEO CATALÁ JORGE - CPF: 010.545.041-30 (IMPETRANTE), RAFAEL PERES DO PINHO - CPF: 016.401.161-76 (IMPETRANTE), 7a VARA CRIMINAL DE CUIABÁ - MT (IMPETRADO), JUIZO DA 7a VARA CRIMINAL DE CUIABA-MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– FORMAÇÃO DE CARTEL – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – FRAUDE À LICITAÇÃO CONSUMADA E TENTADA – ALMEJADO TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL – 1.

INÉPCIA DA DENÚNCIA – FALTA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA DO PACIENTE – INOCORRÊNCIA – REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 41 DO CPP CONTEMPLADOS NA INICIAL ACUSATÓRIA – 2. ATIPICIDADE DA CONDUTA E
BIS IN IDEM
COM RELAÇÃO A ALGUNS DOS FATOS NARRADOS NA DENÚNCIA – IMPROCEDÊNCIA –
AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – CONHECIMENTO, NO ENTANTO, NECESSIDADE DE ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA – VIA ELEITA INADEQUADA – INEXISTÊNCIA DE FASE PROCESSUAL PARA ANÁLISE DE FATOS E PROVAS – EXIGÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA NO HC –
WRIT
EM PARTE, JULGADO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
QUANTO ÀS TESES DE
ATIPICIDADE DA CONDUTA E
BIS IN IDEM.
NO
REMANESCENTE,
EM SINTONIA COM O PARECER, ORDEM DENEGADA.

1. Inviável o reconhecimento da inépcia da denúncia e consequente trancamento da ação penal, se a exordial acusatória preenche todos os requisitos previstos no art. 41, do CPP, havendo individualização suficiente da conduta do paciente, a possibilitar o exercício do contraditório e ampla defesa. Aliás, esta Corte Estadual acompanha o entendimento do STJ, que se admite a acusação
“(...) “de caráter geral, quando a ação criminosa for com múltiplos agentes e condutas ou que, por sua própria natureza, deve ser praticada em concurso. Em tais hipóteses, não se mostra possível, de pronto, pormenorizar as ações de cada um dos envolvidos. Não se pode descuidar do fato de que da narrativa delitiva deve ser possível o exercício da ampla defesa e do contraditório, bem como lembrar que os acusados se defendem dos fatos e não da tipificação dada pelo Parquet, sendo reservado para a instrução criminal o detalhamento mais preciso de suas condutas, a fim de que se permita a correta e equânime aplicação da lei penal. (...)”
. (AgRg no HC 535.010/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe 28/11/2019);

2. Inexistindo prova pré-constituída acerca da alegação, i
nviável analisar as teses de
atipicidade da conduta e
bis in idem
entre fatos narrados na denúncia,
em sede de
Habeas Corpus
, dada a natureza do
mandamus
que não admite a dilação probatória, exame aprofundado de provas, tampouco, análise de elementos de convicção, próprias do processo de conhecimento. Embora, possam ser conhecidas as referidas teses, por força do princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição, eis, que
a lei não pode excluir da apreciação do Poder Judiciário qualquer lesão ou ameaça a direito, entretanto, em casos tais, deve o
Writ
pelas razões expostas, em parte ser extinto sem resolução de mérito.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
Leonardo Botelho Leite
contra ato do
MM. Juízo da 7a Vara Criminal de Cuiabá/MT
, que o teria submetido a
coação ilegal
ao receber a denúncia ofertada pelo Ministério Público, imputando ao paciente a autoria dos crimes de
Formação de cartel
(art. 4o, II, “a” e “c”, da Lei no. 8.137/90 –
fato 1
),
Organização criminosa
(art. 2o, caput c/c art. 2o, § 4o, II, da Lei no. 12.850/13 –
fato 2
),
Fraude à licitação
(art. 90 da Lei no. 8.666/93 c/c art. 70 do CP –
fatos 19 a 27
) e
Tentativa de fraude à licitação
(art. 90 da Lei no. 8.666/93 c/c art. 14, II, do CP –
fato 28
).

Alegou-se, em síntese, quanto ao
fato 1
, que o paciente foi
denunciado “por atacado”
justamente com os corréus, inexistindo individualização da sua conduta, em tese, criminosa.

No que concerne ao
fato 2
, sustentou que o órgão acusatório
deixou de descrever
na denúncia o
vínculo associativo e permanente
da suposta organização criminosa, para o fim específico de cometer delitos.

Já em relação aos
fatos 19 a 28
, o impetrante argumentou que o paciente foi denunciado pelo
mero fato de ter participado de reuniões
, sem auferir qualquer lucro pecuniário; e, ainda, que ele
sequer participou dos processos licitatórios
,
não assinou documentos
,
inexistindo

menção
a qualquer
prova testemunhal ou pericial
apta a demonstrar a conexão do envolvimento do paciente com o esquema criminoso.

Ao final, requereu a
concessão da ordem
para que seja reconhecida a
inépcia da denúncia
por ausência de justa causa, determinando-se o
trancamento da ação penal
. Entretanto, se vencido nas teses acima mencionadas, almejou o
reconhecimento de
bis in idem
entre o fato 1 e os fatos 19 a 28
narrados na denúncia, sob o argumento de que a conduta narrada no fato 1 não se adequa ao tipo penal previsto no art. 4, II, “a” e “c”, da Lei no. 8.137/90, mas sim,
ao art. 90,
caput
, da Lei no. 8.666/94, já imputado ao paciente
(Id. 184125685).

Foram anexados documentos (Id. 184125697 e seguintes).

Não houve
pedido
liminar
e as
informações judiciais
foram anexadas aos autos, no Id. 186039662.

A douta PGJ

opinou pela
extinção do
writ
ou, se analisado, pela
denegação
da ordem, conforme sumário que segue transcrito (Id. 187444172):

“Habeas Corpus. Trancamento da ação penal. Alegações: i) inépcia da Denúncia por descrição genérica dos fatos; ii) Inicial carente de justa causa ante a ausência de indícios suficientes de materialidade e autoria. Impossibilidade. O trancamento da ação penal na via do
habeas corpus
constitui providência reservada para casos excepcionais, onde seja possível, sem o exame aprofundado do conjunto fático-probatório, verificar a ausência de justa causa, consubstanciada na inexistência de elementos indiciários demonstrativos da autoria e da materialidade do delito, na atipicidade da conduta e na presença de causa excludente da punibilidade ou de inépcia da denúncia. Improcedência. Inicial acusatória cujo teor explicita a conduta típica praticada pelo paciente, inexistindo dúvidas acerca da existência de indícios suficientes ao oferecimento/recebimento da denúncia, permitindo ao paciente o exercício do direito amplo de defesa. Parecer pela extinção do
writ
ou, se analisado, pela denegação da ordem.”

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Narra-se na impetração que
Leonardo Botelho Leite
vem sendo submetido a coação ilegal imposta pelo Juízo da 7a Vara Criminal de Cuiabá/MT., que recebeu a denúncia ofertada pelo Ministério Público atribuindo ao paciente a autoria dos crimes de Formação de cartel (art. 4o, II, “a” e “c”, da Lei no. 8.137/90 –
fato 1
), Organização criminosa (art. 2o, caput c/c art. 2o, § 4o, II, da Lei no. 12.850/13 –
fato 2
), Fraude à licitação (art. 90 da Lei no. 8.666/93 c/c art. 70 do CP –
fatos 19 a 27
) e Tentativa de fraude à licitação (art. 90 da Lei no. 8.666/93 c/c art. 14, II, do CP –
fato 28
).

Em síntese, quanto ao fato 1, o impetrante sustentou que o paciente foi denunciado “por atacado” justamente com os corréus, inexistindo individualização da sua conduta, em tese, criminosa.

No que concerne ao fato 2, sustentou que o órgão acusatório deixou de descrever na denúncia o vínculo associativo e permanente da suposta organização criminosa, para o fim específico de cometer delitos.

Já em relação aos fatos 19 a 28, o impetrante argumentou que o paciente foi denunciado pelo mero fato de ter participado de reuniões, sem auferir qualquer lucro pecuniário; e, ainda, que ele sequer participou dos processos licitatórios, não assinou documentos, inexistindo menção a qualquer prova testemunhal ou pericial apta a demonstrar a conexão do envolvimento do paciente com o esquema criminoso.

Assim, requereu a concessão da ordem para que seja reconhecida a inépcia da denúncia em relação ao paciente, por ausência de justa causa para a ação penal.

Entretanto, se vencido nas teses acima mencionadas, almejou o reconhecimento de
bis in idem
entre o fato 1 e os fatos 19 a 28 narrados na denúncia, sob o argumento de que a conduta narrada no fato 1 não se adequa ao tipo penal previsto no art. 4, II, “a” e “c”, da Lei no. 8.137/90, mas sim, ao art. 90,
caput
, da Lei no. 8.666/94, já imputado ao paciente.

Pois bem. Nota-se que, quando do recebimento da denúncia o magistrado
a quo
destacou que
“A inicial descreve satisfatoriamente as condutas imputadas a cada um, apontando em cada fato narrado o suporte probatório correspondente”
(Autos no. 0026715-14.2016.811.0042 - Id. 96552397 - Pág. 143) e na decisão em que se recebeu o aditamento, ressaltou que
“atende ao disposto no artigo 41 do Código de Processo Penal, e, ainda, verificando não incidir nenhuma das hipóteses previstas no artigo 395 do CPP”
(Autos no. 0026715-14.2016.811.0042 - Id. 96552404 - Pág. 39).

Em sua resposta à acusação, a defesa do paciente sustentou preliminar de inépcia da exordial acusatória (Autos no. 0026715-14.2016.811.0042 - Id. 96552404 - Pág. 230), não sendo acolhida pelo Juízo
a quo
(Id.

96552407 - Pág. 77).

Antes de apreciar as alegações do impetrante, necessária uma breve análise da exposição dos fatos criminosos contida na denúncia. Vejamos:

FATO 1
– Formação de cartel (art. 4o, II, “a” e “c”, da Lei no. 8.137/90)

Em relação ao 1o fato, narrou-se na denúncia e no seu aditamento que, em data não especificada, mas anterior ao mês de outubro de 2015, o paciente e outros formaram acordo entre si visando fixar artificialmente preços oferecidos ao Poder Público do Estado de Mato Grosso, bem como para, por meio das empresas de sua propriedade ou que representam, controlar o mercado de engenharia e construção civil de obras públicas da Secretaria de Estado de Educação de Mato Grosso (SEDUC).

Consignou-se que o paciente e os corréus (todos empresários do ramo de engenharia e construção civil) cooptaram servidores públicos do Estado de Mato Grosso cujos cargos lhes proporcionariam exercer o controle do mercado de engenharia e construção de obras públicas. O “cartel” teria pagado propina a servidores públicos que são beneficiados pelas vantagens ilícitas recebidas, enquanto as empresas dos réus seriam largamente beneficiadas com a mitigação, praticamente absoluta, da concorrência nos grandes certames do Estado de Mato Grosso, permitindo que o cartel fixe previamente os preços da livre concorrência, acarretando vantagem pecuniária pelo recebimento lucros exorbitantes.

Além disso, narrou-se o
modus operandi
e as circunstâncias que envolveram o crime.

FATO 2
– Organização criminosa (art. 2o,
caput
c/c art. 2o, § 4o, II, da Lei no. 12.850/13)

Narrou-se na exordial acusatória que, em data não definida, mas anterior ao mês de setembro de 2015, em Cuiabá/MT., o paciente e os corréus constituíram e passaram a integrar pessoalmente organização criminosa voltada à prática de crimes como formação de cartel, corrupção passiva e fraudes à licitação.

Consta na denúncia que o paciente e os corréus, como empresários do ramo da construção civil (denominados como “núcleo de empreiteiros”) em conluio com servidores públicos (
Fabio Frigeri
,
Wander Luiz dos Reis
e
Moises Dias da Silva
), teriam fraudado o caráter competitivo das licitações e, após saírem vencedores, durante a fase de execução das obras públicas, quando do recebimento dos valores pecuniários, pagaram propina à
Fabio Frigeri
,
Wander Luiz dos Reis
e
Moises Dias da Silva
(servidores públicos) em troca de terem sido beneficiados no processo seletivo que levou à assinatura dos contratos.

O paciente e os corréus (“núcleo de empreiteiros”) teriam sido grandes beneficiários do esquema delituoso que mantém viva a organização criminosa, já que, em prejuízo do Estado de Mato Grosso, firmaram contratos administrativos sem base na proposta mais vantajosa para a Administração; e, valendo-se de informações privilegiadas (com o apoio do núcleo de servidores públicos), distribuíram entre si, atendendo os interesses individuais de cada um, as contratações com o Estado de Mato Grosso, frustrando o caráter competitivo das licitações

FATOS 19 A 27
– Fraude à licitação (art. 90 da Lei no. 8.666/93 c/c art. 70 do CP)

Consignou-se na denúncia que, entre os meses de outubro de 2015 e maio de 2016, em Cuiabá/MT, em conluio com
Giovani Belatto Guizardi
(integrante do “núcleo de operação”),
Fábio Frigeri
,
Wander Luiz dos Reis
e Moisés Dias da Silva (estes últimos integrantes do núcleo de agentes públicos), o paciente e os corréus teriam frustrado e fraudado o caráter competitivo dos seguintes procedimentos licitatórios: no. 01/2015 (Processo Administrativo no. 377502/2015 –
fato 19
); no. 02/2015 (Processo Administrativo no. 396481/2015 –
fato 20
); no. 04/2015 (Processo Administrativo no. 514190/2015 –
fato 21
); no. 05/2015 (Processo Administrativo no. 594364/2015 –
fato 22
); no. 07/2015 (Processo Administrativo no. 594348/2015 –
fato 23
); no. 04/2015 (Processo Administrativo no. 377500/2015 –
fato 24
); no. 08/2015 (Processo Administrativo no. 444787/2015 –
fato 25
); no. 12/2015 (Processo Administrativo no. 594297/2015 –
fato 26
) e no. 13/2015 (Processo Administrativo no. 580531/2015 –
fato 27
), modalidade concorrência, da Secretaria de Estado de Educação de Mato Grosso - SEDUC/MT, com o intuito de obter, para si ou para outrem, vantagem decorrente da adjudicação do objeto da licitação.

Extrai-se da denúncia que o paciente e os corréus atendiam ao chamado dos corréus
Luiz Fernando da Costa Rondon
e
Leonardo Guimarães Rodrigues
e compareciam às reuniões nas quais era realizada distribuição ou divisão dos lotes de licitações (algumas cujos editais de abertura sequer haviam sido publicados).

Demais disso, narra-se na denúncia a forma como eram marcadas e realizadas essas reuniões, assim como o
modus operandi
da organização.

FATO 28
– Tentativa de fraude à licitação (art. 90 da Lei no. 8.666/93 c/c art. 14, II, do CP)

Descreveu-se na inicial acusatória que, entre os meses de outubro de 2015 e maio de 2016, em Cuiabá/MT., o paciente e os corréus teriam tentado frustrar e fraudar o caráter competitivo do procedimento licitatório no. 06/2015 (Processo Administrativo no. 594368/2015 – fato 28), modalidade concorrência, da Secretária de Estado de Educação de Mato Grosso - SEDUC/MT, como intuito de obter, para si ou para outrem, vantagem decorrente da adjudicação do objeto da licitação, não consumando o crime por circunstâncias alheias à vontade dos agentes.

I – INÉPCIA DA DENÚNCIA

I.I. Individualização das condutas

Feito esse introito, conclui-se que as condutas do paciente supostamente criminosas foram suficientemente narradas na denúncia.

Malgrado o órgão acusatório ter exposto a conduta do paciente juntamente com a dos demais réus, tratando-se de crimes de autoria coletiva, é possível uma narrativa menos individualizada.

Sobre a matéria, acompanho o entendimento sedimentado pelo STJ, de que se admite a acusação
“de caráter geral, quando a ação criminosa for com múltiplos agentes e condutas ou que, por sua própria natureza, deve ser praticada em concurso. Em tais hipóteses, não se mostra possível, de pronto, pormenorizar as ações de cada um dos envolvidos. Não se pode descuidar do fato de que da narrativa delitiva deve ser possível o exercício da ampla defesa e do contraditório, bem como lembrar que os acusados se defendem dos fatos e não da tipificação dada pelo Parquet, sendo reservado para a instrução criminal o detalhamento mais preciso de suas condutas, a fim de que se permita a correta e equânime aplicação da lei penal. (...)”
. (AgRg no HC 535.010/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe 28/11/2019).

In casu
, não se especificou a conduta individual de cada um dos 22 réus, narrando-se de forma geral a participação de todos eles nos crimes. Em contrapartida, o órgão acusatório expôs detalhadamente as circunstâncias dos crimes, tudo de acordo com as provas colhidas no inquérito policial, possibilitando o contraditório e a ampla defesa.

Destarte, se a denúncia apresenta descrição certa e objetiva das condutas criminosas praticadas, em tese, pelo paciente e indica os elementos de prova por meio dos quais se pretende demonstrar a ocorrência do fato criminoso, viabilizando o exercício do contraditório e da ampla defesa, não há se falar em inépcia da inicial e trancamento da ação penal.

Nesse sentido, colaciono julgado deste e. Tribunal:

“(...)
“É afastada a arguição de inépcia da denúncia quando atende ela aos requisitos do art. 41 do CPP, com a individualização da conduta do réu, descrição dos fatos e classificação dos crimes, de forma suficiente para dar início à persecução penal na via judicial, bem como para o pleno exercício da defesa. (...)”
(N.U 1003512-25.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 03/05/2022, Publicado no DJE 11/05/2022).

I.II. Vínculo associativo e permanente – crime de Organização criminosa

Nos termos do art. 1o, § 1o, da Lei no. 12.850/13, considera-se organização criminosa a associação de quatro ou mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 anos, ou que sejam de caráter transnacional.

Portanto, os requisitos para caracterização do crime de organização criminosa são os seguintes:
“(...) a) número mínimo de quatro pessoas associadas; b) que o grupo seja estruturalmente ordenado (hierarquia entre os integrantes); c) divisão de tarefas entre os componentes da organização; d)
finalidade de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais
(crimes ou contravenções) cujas penas máximas sejam superiores a quatro anos ou que sejam de caráter transnacional”
.
(GONÇALVES, Victor Eduardo Rios. Sinopses. Legislação Penal Especial - Vol. 24 - Tomo I. E-book, 16a ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2020, paginação irregular).

In casu
, consta na exordial acusatória que o paciente, os 21 corréus e outros agentes (
número mínimo de quatro pessoas associadas
), de forma estruturada e com divisão de tarefas, havendo três núcleos de atribuições das atividades – núcleo de empreiteiros, servidores públicos e de operação – (
grupo estruturalmente ordenado com hierarquia entre os integrantes

e divisão de tarefas
), se organizaram com a finalidade de frustrar e fraudar o caráter competitivo de diversos processos licitatórios, obtendo grandes vantagens em prejuízo do Estado de Mato Grosso – crime de Fraude à licitação, delito este, que comina pena máxima superior a 4 anos – (
finalidade de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais com penas máximas superiores a quatro anos
).

Destarte, inegável que se narrou na denúncia todos os requisitos para caracterização do crime de organização criminosa.

O referido delito exige, ainda, a existência de dolo específico, consubstanciado na
“(...) vontade livre e consciente de praticar qualquer das condutas incriminadas, ou tendo por objetivo a organização criminosa (...)”
. (DELMANTO, Roberto, DELMANTO JUNIOR, Roberto, DELMANTO, Fabio M. de Almeida. E-book Leis Penais Especiais Comentadas, 3a ed. - São Paulo: Saraiva Educação, 2018. Paginação irregular).

Entretanto, a existência ou não do dolo específico será melhor esclarecida no decorrer da instrução criminal, bastando para o recebimento da denúncia, a descrição dos fatos criminosos e suas circunstâncias, contemplando todos os requisitos para caracterização do crime de organização criminosa, o que ocorreu na espécie. Portanto, não há que se falar em inexistência de descrição do
animus
associativo, mormente porque a denúncia forneceu narrativa suficiente para possibilitar a defesa do paciente.

Com efeito, importante destacar o entendimento pacificado no STJ de que
“(...) "o trancamento da ação penal em sede de habeas corpus é medida excepcional, somente se justificando se demonstrada,
inequivocamente
, a ausência de autoria ou materialidade, a atipicidade da conduta, a absoluta falta de provas, a ocorrência de causa extintiva da punibilidade ou a violação dos requisitos legais exigidos para a exordial acusatória, o que não se verificou na espécie" (HC n. 359.990/SP, Sexta Turma, Rela. Mina. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 16/9/2016). (...)”
(AgRg nos EDcl no RHC n. 149.244/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 14/3/2023).

No entanto, como visto acima, o impetrante não logrou êxito em comprovar, inequivocamente, a violação dos requisitos legais exigidos para o recebimento da exordial acusatória.

II – ATIPICIDADE DA CONDUTA E
BIS IN IDEM
ENTRE FATOS NARRADOS NA DENÚNCIA

Prosseguindo, quanto às diversas fraudes à licitação, o impetrante alegou a atipicidade da conduta, sob o argumento de que o mero comparecimento do paciente em reuniões não constitui crime, mormente porque ele não obteve lucro, não participou dos processos seletivos, nem assinou documentos, inexistindo prova da sua conexão com o suposto esquema.

Aduziu, ainda, a existência de
bis in idem
entre o fato 1 e os fatos 19 a 28 narrados na denúncia, sob o argumento de que a conduta narrada no fato 1 não se adequa ao tipo penal previsto no art. 4, II, “a” e “c”, da Lei no. 8.137/90, mas sim, ao art. 90,
caput
, da Lei no. 8.666/94, já imputado ao paciente.

No entanto, compulsando os autos, verifica-se que inexiste prova pré-constituída acerca de tais alegações, carecendo de dilação probatória.

Assim, por conclamar o reexame do conjunto fático-probatório, próprio da instrução da ação penal,
não
é possível analisar as indigitadas teses em sede de
Habeas Corpus
.

É esse o entendimento deste e. Tribunal,
in verbis
:

“(...) Diante da inexistência de comprovação irrefutável das teses defensivas de negativa de autoria e de atipicidade das condutas, não há como serem acolhidas na via estreita do
habeas corpus
, por demandarem revolvimento de fatos e provas, de todo incompatível com a cognição sumária inerente ao remédio heroico. (...)” (N.U 1000066-14.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 16/02/2022, Publicado no DJE 18/02/2022)

Nesse ponto, ressalto que, segundo o princípio da inafastabilidade da jurisdição, que corresponde a um mandamento constitucional
regulado no art. 5, inciso XXXV, a
“
lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”
.

Nesse aspecto, assevera
Fernando Capez
, em Curso de Processo Penal, 23a Ed., Editora Saraiva, 2016, pg. 87-pdf que:

“A lei não pode excluir da apreciação do Poder Judiciário qualquer lesão ou ameaça a direito, nem pode o juiz, a pretexto de lacuna ou obscuridade da lei, escusar-se de proferir decisão (CF, art. 5o, XXXV; LINDB, art. 4o). É o Judiciário que profere, sobre o litígio, a última palavra.”

Logo, considerando a premissa
de que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário, lesão ou ameaça a direito,
conheço dos pedidos
relativos às teses de
atipicidade da conduta e
bis in idem
entre fatos narrados na denúncia.

Por outro lado, é
de trivial sabença, que o
rito do
Habeas Corpus
, ação de natureza mandamental,
tem como finalidade primordial a proteção do direito de locomoção do indivíduo, quando ameaçado por atos ilegais ou abuso de poder, conforme estipulado no art. 5o, inciso LXVIII da Constituição Federa
l, “
cuja natureza urgente exige prova pré-constituída das alegações, não comportando dilação probatória
" (AgRg no RHC n. 160.277/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 19/9/2022).

Nessa linha de consideração, ressalto que para a análise das
teses de
atipicidade da conduta e
bis in idem
, é imprescindível o exame das provas e
elementos de convicção durante a fase de conhecimento, o que é inviável no
Habeas
, eis, que nele a prova é pré-constituída devido ao rito que lhe é inerente tal seja o sumaríssimo.

Em razão de todo o exposto, conclui-se que o debate sobre o tema é incabível e extremamente precoce neste momento, e através da via eleita, pois, o HC,
não tem fase processual destinada a tais fins e
se reserva à ação penal originária.

Tendo isso como norte, conheço destas teses e
julgo-as extintas sem resolução do mérito
, nos termos do art. 160 do RITJMT,
in verbis: “Quando o pedido for manifestamente incabível (...), o Relator indeferi-lo-á liminarmente
”.

Diante do que foi exposto, julgo
parcialmente

extinto sem resolução do mérito
este
Habeas Corpus
,
e no remanescente, denego
a ordem impetrada, assim procedendo em
consonância
com o parecer da PGJ.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2023